Tribunal: TJMT
Processo: 1061099-31.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061099-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIANNI CAROLINE MILANDI - CPF: 019.171.431-33 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno para readequar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. READEQUAÇÃO DE TRECHO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO DE 72 HORAS. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2.

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor),
desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

3.

O desrespeitado do prazo mínimo de
72 (setenta e duas) horas
de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina o artigo 12º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, configura danos morais “in re ipsa” (desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido).

4.
A
decisão monocrática atacada reduziu a condenação

a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
,

considerando que a readequação ocorre somente em um trecho do voo, sendo o de n° 4338
:
originariamente de Campinas para Cuiabá
(dia 24/08/2024,
saída 6h30min com chegada 7h35min
),
alterado para o mesmo dia com partida às 15h05min
(id. de origem 167371979),
bem como as demais circunstâncias fáticas e legais necessárias para a redução dos danos morais
.

5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que seja majorada a indenização a título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 266929919 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões

no prazo legal (id.

275729362 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7.
Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em análise foi decidida pela Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO –
TRANSPORTE AÉREO
–
ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM RAZOÁVEL
–
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1074223-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO
.
ATRASO DE VOO
. TRÁFEGO AÉREO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1019795-49.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. INSUBSISTÊNCIA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 1000783-17.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024, grifos nossos).

8.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

9.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/1995.

11. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

AGRAVO INTERNO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE PARTIU DE CIDADE DIVERSA DA CONTRATADA – NECESSIDADE DE EMPREENDER PARTE DO TRECHO PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL CERCA DE NOVE HORAS APÓS O CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO EM MAJORAR
O QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA -
INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre cancelamento de voo com reacomodação em voo que partiu de cidade diversa da contratada, com necessidade de empreender parte do percurso pela via terrestre e atraso de cerca de nove horas para chegada ao destino final.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a agravada ao pagamento de morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

Em decisão monocrática, o recurso inominado interposto pela reclamada foi parcialmente provido para minorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Pretende a reclamante a majoração do quantum indenizatório, restabelecendo a condenação do juízo de origem.

5.

Superada a questão da falha na prestação do serviço, por se tratar de pretensão recursal (agravo interno) unicamente da parte autora, passo à análise da quantificação dano moral.

6.

Na
fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

No caso em julgamento, houve cancelamento do voo,
sem comprovação de fornecimento de assistência material, com reacomodação em voo que partiu de cidade diversa, com necessidade de empreender parte do percurso pela via terrestre e atraso de cerca de nove horas para chegada ao destino final
.

8.

Diante dessas circunstâncias, considerando os valores comumente arbitrados por esta Turma em casos semelhantes, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com fatos levados a julgamento.

9.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

10.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025